Tribunal: TJDFT
Processo: 0708918-10.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Ameaça. Individualização da pena: culpabilidade. Dano moral.
1 – Se há provas de que o réu ameaçou e ofendeu a integridade física da vítima, sua companheira, com faca e pedra, causando-lhe lesões constatadas por exame de corpo de delito, não é caso de absolvição.
2 - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas.
3 - A conduta de agredir a vítima na região do olho, causando-lhe maior sofrimento e constrangimento, justifica a valoração negativa da culpabilidade.
4 - Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
5 - Apelação do MP provida. Provida, em parte, a do réu.